Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ORDEM DE QUESITAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO COMO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO DE INVERSÃO EM RELAÇÃO AO QUESITO DESCLASSIFICATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. PERDA DO CARGO DECRETADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMA: IMPRÓPRIO RECONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Apesar de encontrar respaldo o pedido de inversão da ordem dos quesitos atinentes à declassificação e à absolvição, em razão da tese defensiva principal se tratar de reconhecimento de legítima defesa, a efetiva submissão dos jurados ao quesito absolutório, em razão do Conselho de Sentença ter rechaçado a tese desclassificatória, afasta a tese de que o acusado suportou prejuízo em virtude do indeferimento do pleito pelo Juiz Presidente, o que impede, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade arguida (CPP, art. 563).

2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.

3. Deve ser decretada a perda do cargo, como efeito da condenação à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, por policial que, usando arma da corporação, matou uma pessoa e tentou matar outra, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima falecida, pois tais crimes hediondos revelam a total inidoneidade para o exercício da função de agente da área de segurança pública.

4. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal é o critério adotado como patamar de aumento para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.

5. Qualifica-se como concurso formal impróprio (CP, art. 70, segunda parte) a conduta delitiva em que o agente pratica dois crimes mediante uma única ação, ainda que composta por diversos atos, consistentes em vários disparos de arma de fogo perpetrados contra vítimas diversas e com dolo homicida em relação a cada uma, de modo que as penas devem ser somadas para fins de unificação das penas.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.